Tribunal: TJBA
Processo: 8074709-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074709-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DENIS ARANHA FERREIRA registrado(a) civilmente como DENIS ARANHA FERREIRA

AGRAVADO: BRUNO MELO DE DEUS

Advogado(s)
:
LUAN RICARDO SILVA DE JESUS registrado(a) civilmente como LUAN RICARDO SILVA DE JESUS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CONTROVERTIDO E PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO DIRETAMENTE AO AGRAVADO, POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO.
DECISÃO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONG
RUÊNCIA.
DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO.
ART.
1.013, § 3º DO CPC/2015
.
APLICAÇÃO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR
QUE
ANALISADO
EM SEGUNDA INSTÂNCIA
.
PLEITO
DE DEPÓSITO DO
VALOR
INCONTROVERSO.

DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJBA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8074709-15.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
e Agravado
BRUNO MELO DE DEUS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em

INVALIDAR
A
DECISÃO RECORRIDA
DE OFÍCIO
e,
com base no
art. 1.013, § 3º, II do CPC/2015
,
indeferir a tutela de urgência
,
JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.